Tribunal: TJSP
Processo: 1010122-80.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Ação dirigida contra TecBan, Banco Inter e RecargaPay – (1) Questionamento de clonagem dos cartões em caixa eletrônico administrado pela corré TecBan – Ausência de indícios dos fatos alegados – (2) Negativa de realização de duas transferências partidas da conta mantida junto ao Banco Inter – Estorno realizado pelo Banco no mesmo dia – (3) Valores que sequer

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Ação dirigida contra TecBan, Banco Inter e RecargaPay – (1) Questionamento de clonagem dos cartões em caixa eletrônico administrado pela corré TecBan – Ausência de indícios dos fatos alegados – (2) Negativa de realização de duas transferências partidas da conta mantida junto ao Banco Inter – Estorno realizado pelo Banco no mesmo dia – (3) Valores que sequer chegaram a sair da esfera de disponibilidade do autor e, portanto, não foram depositados na conta impugnada na RecargaPay – Ausência de responsabilidade das corrés e prejuízo ao autor – Improcedência da ação que se impõe – Recurso dos réus provido e prejudicado o apelo do autor.